Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 5o. INCIDÊNCIA.
I - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que preenche os requisitos ali determinados.
II - Deve ser mantida a concessão de indulto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), nos termos do art. 5o do Decreto Lei no 11.302/2022, por não haver incidência das vedações previstas nos artigos 7o, 8o e 11 da mesma norma, não havendo que se falar em análise conjunta dos demais artigos para verificação dos requisitos da benesse.
III - Recurso conhecido e desprovido.